Tribunal: TJSP
Processo: 2212508-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ção. Precedentes.
Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2212508-62.2020.8.26.0000; Relator (a): Evaristo dos Santos; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 18/09/2020; Data de Registro: 18/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Evaristo dos Santos

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/09/2020

Data de publicação:

18/09/2020

Ementa:
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR
Ação de servidores estaduais em fase de cumprimento de sentença.
Requisição individual mediante OPV. Limite para pagamento de créditos decorrentes de ações judiciais por meio de requisição de pequeno valor, reduzido pela Lei no 17.205/19. Pretensão de renúncia do valor excedente ou submissão do pagamento ao regime de precatórios. Descabimento. Decisão constituindo o

Ementa:
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR
Ação de servidores estaduais em fase de cumprimento de sentença.
Requisição individual mediante OPV. Limite para pagamento de créditos decorrentes de ações judiciais por meio de requisição de pequeno valor, reduzido pela Lei no 17.205/19. Pretensão de renúncia do valor excedente ou submissão do pagamento ao regime de precatórios. Descabimento. Decisão constituindo o crédito transitada em julgado em momento anterior a vigência do novo regramento. Retroação dos efeitos da lei em prejuízo do credor descabida. Pagamento prioritário que segue a mesma lógica. Viável complementação. Precedentes.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2212508-62.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
OSVALDO TEMPESTINI, ELOA DE FATIMA NASCIMENTO, JOSE CARLOS
PASSOS LIMA, JAIRO BEREZIN, JAIR ANTONIO CARRADORI, HISAE
TAKAKI, GENERIO OLIVEIRA DA SILVA, ELZA ANTONIO DE OLIVEIRA
PIOTTO, LEUR RIBEIRO DOS SANTOS, ELIZETE DOMENI ROCHA, ELIANA
BASTOS SILVA, CELIA REGINA MUNHOZ, CELIA APARECIDA BARROZO,
CARLOS ALBERTO TIRANDENTES, ANTONINO FERRETTI SOBRINHO,
MARIA DE FATIMA MANOEL DE OLIVEIRA, RAQUEL CARVALHO ROSA
PEREIRA, SUELI MARIA DA SILVA, SUZETE BERNARDELI, VERA LUCIA
NASCIMENTO GONÇALVES, VERA LUCIA SANTANA FERREIRA, SANDRA
FIGUEIRA PIRES, ROBERTO KAZUHIRO KUBO, LOURDES PEREIRA,
MIGUEL VIANA PEREIRA, MATEUS MAUCH NOGUEIRA, MARISA
MARCIA REBOLHO REGO DE LIRA, MARIA INES SOARES GONÇALVES
CRUZ, MARIA CRISTINA CICERO DE SA ELIAS e LUCIMARA MARIA
MENDES DE LIMA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212508-62.2020.8.26.0000
2
AI no 2.212.508-62.2020.8.26.0000 – São Paulo – UPEFAZ
Voto no 43.358
Agtes. OSVALDO TEMPESTINI E OUTROS
Agda. FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Proc. no 0.009.400-20.2016.8.26.0053/02)
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR
Ação de servidores estaduais em fase de cumprimento de
sentença.
Requisição
individual
mediante
OPV.
Limite
para
pagamento de créditos decorrentes de ações judiciais por
meio de requisição de pequeno valor, reduzido pela Lei no
17.205/19. Pretensão de renúncia do valor excedente ou
submissão do pagamento ao regime de precatórios.
Descabimento. Decisão constituindo o crédito transitada em
julgado em momento anterior a vigência do novo
regramento. Retroação dos efeitos da lei em prejuízo do
credor descabida. Pagamento prioritário que segue a
mesma lógica. Viável complementação. Precedentes.
Recurso provido.
1.
Trata-se de agravo de instrumento de interlocutória (fls. 1.315/1.320
do apenso no 0.009.400-20.2016.8.26.0053/02) em cumprimento de sentença de
ação de recálculo de quinquênios, requerendo a complementação do depósito
prioritário até o limite de R$ 156.726,57, ou seja, sem a redução do teto decorrente
da Lei no 17.205/2019.
Sustentaram, em resumo, o cabimento do instrumento e a necessidade
de concessão de efeito suspensivo. Expedido ofício requisitório que resultou no
precatório de ordem cronológica no 0132/2019, houve depósito efetuado em
29.05.20, porém em valor insuficiente. Limite imposto pela Lei no 17.205/19 não
incide sobre condenações com trânsito em julgado anterior a sua vigência. Daí o
efeito suspensivo e reforma (fls. 01/10).
Adveio resposta (fls. 15/29).
É o relatório.
2.
Fundada a pretensão recursal.
Em ação de servidores estaduais, em fase de cumprimento de sentença
no valor total de R$ 1.832.394,58 (fls. 01/87 e 821/920 do processo principal), o
DEPRE limitou os pagamentos de preferência nos termos da Lei no 17.205/19 (fls.
1.189/1.212).
O MM. Juiz a quo entendeu correta a retenção nos seguintes termos:
"Não obstante, a despeito de também versar sobre valor da OPV, o
caso em comento difere fundamentalmente daquele, razão pela qual a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212508-62.2020.8.26.0000
3
solução acima não pode ser adotada."
"Com efeito, trata-se de estabelecer a aplicabilidade do novo teto
reduzido para fins de pagamento de prioridade do precatório. Ou seja, para
o fim de fixar o valor que a parte beneficiária tem direito a perceber a título
de prioridade constitucional no âmbito do precatório, e não a forma pela
qual se dará a requisição, a qual já está definida: por precatório."
"A situação, definitivamente, não é igual."
"Registre-se, aliás, que o precedente firmado pela Suprema Corte no
Tema 792 de Repercussão Geral não se presta a regulamentar o teto da OPV
para fins de prioridade constitucional, na medida em que o seu verbete deixa
evidente a especificidade da decisão do C. Supremo Tribunal Federal para
fins de fixar-se a forma de requisição - RPV ou precatório - o que se infere
claramente da tese supra destacada."
"Portanto, não se vislumbra desrespeito ao entendimento consolidado
no âmbito do C. Supremo Tribunal Federal."
"Depreende-se, outrossim, da leitura do acórdão da ADI 5100, que a
decisão foi igualmente fundamentada no mesmo caso específico, ou seja,
aplicação da Lei redutora da OPV no tempo para fins de se estabelecer a
forma da requisição do pagamento, a saber, RPV ou precatório."
"Forçoso registrar, ainda, nesse contexto, uma diferença sutil, mas de
extrema relevância entre OPV - Obrigação de Pequeno Valor, que se refere
à obrigação estabelecida em desfavor do Estado, e RPV -Requisição de
Pequeno Valor, que se consubstancia na forma da requisição da obrigação
estatal, a qual se subdivide em Precatório e na própria RPV."
"Assim, percebe-se que o caso ora em exame, absolutamente alheio à
RPV, e tratando exclusivamente de OPV, não foi abrangido pela Repercussão
Geral referida."
"E, forte nas mesmas razões pelas quais se decidiu conforme a
Repercussão Geral para aquele caso específico de adoção do teto revogado
aos casos transitados em julgado antes da Lei redutora, impõe-se afastar
esse entendimento para fins de fixação do valor da OPV nas prioridades dos
precatórios."
"Ora, ao ingressar com a ação, e até mesmo por ocasião do trânsito
em julgado da sentença, o credor tem direito à percepção de uma prioridade
constitucional, nas hipóteses do regime especial estabelecido pelo ADCT da
Constituição Federal, que está fixada em até o quíntuplo do valor da OPV,
conforme dispositivo já destacado."
"Independentemente do valor da OPV, à data do pagamento, o credor
perceberá a sua prioridade constitucional, sendo que eventual variação do
montante que integrava a sua expectativa, quando do trânsito em julgado do
título e o valor efetivo por ocasião do pagamento da prioridade, não tem
qualquer outra consequência jurídica."
"Em outras palavras, tenha a prioridade maior ou menor valor do que
o credor imaginava perceber, a consequência única advinda é a variação
monetária, diversamente do que ocorre no caso da repercussão geral, em que
a diferença de valor interfere diretamente na forma de requisição o que,
conforme já exposto, traz consequências ao direito material da parte."
"Tem-se, pois, que para fins de pagamento de prioridade, deve se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212508-62.2020.8.26.0000
4
levar em consideração a legislação estadual vigente na data do pagamento
da preferência, e não a legislação vigente por ocasião do trânsito em julgado
do título."
"Diga-se, aliás, que é justamente em razão da adoção desse
entendimento, ou seja, que o pagamento de prioridade é regulado pelas
normas vigentes à data do pagamento, que os credores passaram a receber 5
OPVs, ao invés de 3, quando do advento da EC 99/2017,que majorou o limite
desse pagamento nos casos de Regime Especial."
"Ora, fosse adotado o entendimento postulado pela parte exequente, o
novo patamar somente poderia ser pago aos credores cujo título transitasse
em julgado a partir da publicação da Emenda Constitucional referida. Aos
anteriores, caberia perceber apenas as 3 OPVs. Mas isso não ocorreu."
"E, na mesma linha de entendimento, o CNJ vedou a possibilidade de
que os credores que já haviam percebido a prioridade constitucional limitada
a 3 OPVs, quando do advento da EC 99/2017, recebessem a diferença das 2
OPVs."
"Ambos os entendimentos mencionados nos dois parágrafos
anteriores resultam da aplicação da interpretação de que é a norma vigente
à data do pagamento da prioridade a aplicável para fixar valor e limites."
(grifos no original fls. 1.315/1.320 do principal).
R. decisão comporta alteração.
Instituiu-se, para fins de pagamento de créditos decorrentes de ações
judiciais pela FESP e órgãos estaduais, por meio da Lei no 17.205, de 07.11.19, novo
limite para pagamento de requisições de pequeno valor, nos seguintes termos:
"Artigo 1o - Nos termos e para os fins de requisição direta à Fazenda
do Estado de São Paulo, Autarquias, Fundações e Universidades estaduais,
como disposto no § 3o do artigo 100 da Constituição Federal, serão
consideradas, como obrigações de pequeno valor, as condenações judiciais
em relação às quais não penda recurso nem qualquer outra medida de
defesa, cujo valor individual do credor, na data da sua conta de liquidação,
independentemente da natureza do crédito, seja igual ou inferior a
440,214851 Unidades Fiscais do Estado de São Paulo - UFESPs, da mesma
data, vedado o fracionamento ou quebra do valor da execução para fins de
enquadramento de parcela nessa modalidade de requisição."
"Parágrafo único - Mediante renúncia, irrevogável e irretratável, ao
valor que exceder o limite definido no "caput" deste artigo, fica facultada aos
credores a opção pela requisição direta de seus créditos, na forma desta lei."
"Artigo 2o - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação,
produzindo efeitos imediatos e revogando as disposições em contrário."
(grifei).
Pelas atuais disposições, considera-se obrigação de pequeno valor as
condenações judiciais transitadas em julgado, independente da natureza do crédito,
cujo valor individual do credor, na data da sua conta de liquidação, seja igual ou
inferior a 440,214851 UFESP's, correspondente a R$ 12.154,33 (valor para o ano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212508-62.2020.8.26.0000
5
de 2020).
Daí que a inovação trazida pela Lei no 17.205/19 reduziu de
1.135,2885 UFESP's (Lei no 11.377/03) para 440,214851 UFESP's o valor limite
para pagamento de requisições de pequeno valor.
Nesse contexto, o DEPRE utilizou, no cômputo de cinco OPVs para
pagamento prioritário (§2o, do art. 102, ADCT, da CF) a base de cálculo de R$
12.154,33 (fl. 1.210).
Pois bem.
Inicialmente, cumpre destacar o ajuizamento de ação direta de
inconstitucionalidade pela Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis
COBRAPOL em face da Lei no 17.205/19 (ADI no 6.290/SP Rel. Min. ROSA
WEBER), pendente de análise do pedido liminar pelo Pretório Excelso.
Soma-se, ainda, a existência de repercussão geral sobre "a
controvérsia alusiva à incidência de lei nova sobre parâmetro de definição de
requisição de pequeno valor na execução iniciada, consideradas a medula da
segurança jurídica, que é a irretroatividade da lei, e a existência de julgados da
Segunda Turma em sentido contrário ao do acórdão atacado." (Tema no 792 - RE
729.107-DF DJ-e de 20.03.15 - Rel. Min. MARCO AURÉLIO), também não
julgado.
Assim, por ora, o novo limite fixado em novembro de 2019, deve
abarcar apenas as condenações que se tornarem definitivas, vale dizer, transitarem
em julgado durante a sua vigência.
A aplicação do novo teto às situações já consolidadas implicaria,
inequivocamente, em descabido prejuízo aos credores. Não comporta retroagir
efeitos de lei, ainda que procedimental, para prejudicar credor.
Sobre o tema, a Suprema Corte assim já se pronunciou:
"E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO LEGISLAÇÃO
LOCAL QUE DEFINE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR (CF, ART.
100,
§
3o)

APLICABILIDADE
IMEDIATA,
DESDE
QUE
OBSERVADAS SITUAÇÕES JURÍDICAS JÁ CONSOLIDADAS NO
TEMPO (DIREITO ADQUIRIDO, ATO JURÍDICO PERFEITO E COISA
JULGADA), SOB PENA
DE
OFENSA
AO
POSTULADO DA
SEGURANÇA JURÍDICA CONDENAÇÃO JUDICIAL DO ESTADO
DO PIAUÍ TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR
AO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI ESTADUAL QUE REDUZIU
O VALOR DAS OBRIGAÇÕES DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA,
SUBMETENDO-AS, EM FACE DOS NOVOS PARÂMETROS, AO REGIME
ORDINÁRIO DE PRECATÓRIOS, EM DETRIMENTO DA UTILIZAÇÃO
DO MECANISMO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) AS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212508-62.2020.8.26.0000
6
NORMAS ESTATAIS, TANTO DE DIREITO MATERIAL QUANTO DE
DIREITO PROCESSUAL, NÃO PODEM RETROAGIR PARA AFETAR
(OU
PARA
DESCONSTITUIR)
SITUAÇÕES
JURÍDICAS
PREVIAMENTE
DEFINIDAS
COM
FUNDAMENTO
NO
ORDENAMENTO
POSITIVO
ENTÃO
APLICÁVEL
(LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 87 DO ADCT) RECURSO DE
AGRAVO IMPROVIDO."
"- O postulado da segurança jurídica, enquanto expressão do Estado
Democrático de Direito, mostra-se impregnado de elevado conteúdo ético,
social e jurídico, projetando-se sobre as relações jurídicas, mesmo as de
direito público (RTJ 191/922), em ordem a viabilizar a incidência desse
mesmo princípio sobre comportamentos de qualquer dos Poderes ou órgãos
do Estado, para que se preservem, desse modo, sem prejuízo ou surpresa
para o administrado, situações já consolidadas no passado."
"- A essencialidade do postulado da segurança jurídica e a
necessidade de se respeitarem situações consolidadas no tempo,
especialmente quando amparadas pela boa-fé do cidadão, representam
fatores a que o Poder Judiciário não pode ficar alheio. Doutrina.
Precedentes."
"- O Poder Público (o Estado do Piauí, no caso), a pretexto de
satisfazer conveniências próprias, não pode fazer incidir, retroativamente,
sobre situações definitivamente consolidadas, norma de direito local que
reduza, para os fins do art. 100, § 3o, da Constituição, o valor das
obrigações estatais devidas, para, com apoio em referida legislação,
submeter a execução contra ele já iniciada, fundada em condenação
judicial também já anteriormente transitada em julgado, ao regime
ordinário de precatórios, frustrando, desse modo, a utilização, pelo credor,
do mecanismo mais favorável e ágil da requisição de pequeno valor, de
aplicabilidade até então legitimada em razão dos parâmetros definidos no
art. 87 do ADCT." (grifei RE 646313 AgR/PI DJ-e 10.12.14 Rel. Min.
CELSO DE MELLO).
Orientação que se estende aos pagamentos prioritários, como
reiteradamente vem se decidindo nesta Eg. Seção de Direito Público:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de diferenças salariais em fase
de cumprimento de sentença. Decisum que determinou a observância do novo
limite para as obrigações de pequeno valor estabelecido pela Lei Estadual no
17.205/2019. Inadmissibilidade. Respeito à situação jurídica já consolidada.
Pagamento prioritário que deve observar a mesma sistemática -
Observância da norma vigente no momento do trânsito em julgado do título
executivo - Precedentes do C. STF e desta C. Corte de Justiça. R. Decisão
reformada. Recurso provido" (grifei AI no 2.205.442-31.2020.8.26.0000
v.u. j. de 08.09.2020 - Rel. Des. CARLOS EDUARDO PACHI).
"CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA
PÚBLICA PRECATÓRIO PAGAMENTO DE PRIORIDADE - OBRIGAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212508-62.2020.8.26.0000
7
DE PEQUENO VALOR - MARCO DE AFERIÇÃO DO VALOR DO
CRÉDITO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. Cumprimento de
sentença tendo por objeto obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda
Pública. Lei Estadual no 17.205/19 que reduziu o limite do valor das
Requisições de Pequeno Valor - RPV. O marco para definição do limite do
valor aplicável às obrigações e requisições de pequeno valor é a data do
trânsito em julgado da sentença condenatória. Norma local que não possui
efeito retroativo atingindo apenas os títulos executivos cujo trânsito em
julgado tenha ocorrido em momento posterior ao início de sua vigência.
Precedentes do STF. Aplicabilidade do mesmo critério para pagamento de
prioridade em precatórios. Decisão reformada. Recurso provido." (grifei
AI no 2.195.454-83.2020.8.26.0000 - v.u. j. de 04.09.2020 - Rel. Des DÉCIO
NOTARANGELI).
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PRETENSÃO PARA NÃO
APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL No 17.205/19, QUE INSTITUIU NOVO
LIMITE PARA AS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR (OPV). Decisão
que deve ser reformada. Trânsito em julgado do título judicial ocorrido antes
da vigência da nova lei estadual. Entendimento que se aplica, inclusive, ao
teto do depósito prioritário - recurso provido." (grifei
AI no
2.158.021-45.2020.8.26.0000 - v.u. j. de 01.09.2020 Rel. Des. FERRAZ
DE ARRUDA).
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença Decisão
que determina a aplicabilidade do novo limite previsto na Lei Estadual no
17.205/2019 para fins de depósito prioritário do precatório. Irresignação.
Cabimento - Título exequendo que transitou em julgado em período anterior
à novel legislação. Inadmissibilidade da aplicação retroativa da lei. Ofensa à
segurança jurídica. Prevalência da coisa jugada. Precedentes do STF e desta
Corte - Decisão reformada. Recurso provido." (grifei
AI no
2.187.352-72.2020.8.26.0000 - v.u.j. de 31.08.2020 Rel. Des. DANILO
PANIZZA).
E ainda: AI no 2.166.394-65.2020.8.26.0000 v.u. j. de 28.08.2020
Rel. Des. ENCINAS MANFRÉ; AI no 2.175.335-04.2020.8.26.0000, v.u. j. de
27.08.2020 Rel. Des. RICARDO DIP; AI no 2.188.273-31.2020.8.26.0000 v.u. j.
de
26.08.2020

Rel.
Des.
COIMBRA
SCHMIDT;
AI
no
2.180.598-17.2020.8.26.0000
v.u.. j. de 13.08.2020
Rel. Des. AROLDO
VIOTTI, dentre inúmeros arestos no mesmo sentido.
No caso concreto, uma vez que a r. decisão condenatória transitou em
julgado em 22.12.08 (fl. 58 do principal) antes, portanto, da vigência da nova
disposição legal, em respeito à segurança jurídica, submete-se ao regramento vigente
à época de sua constituição definitiva, vale dizer, do trânsito em julgado.
Por fim, importa notar que a Fazenda não questionou a existência ou a
correção do crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212508-62.2020.8.26.0000
8
O §8o, do art. 100, da Constituição Federal refere-se à impossibilidade
de complementação do precatório com o fito de enquadramento como pequeno valor.
Assim, cabível a complementação do pagamento.
Na jurisprudência do Eg. Supremo Tribunal Federal:
"EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PRECATÓRIO.
POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. PRECEDENTES. 1. O
Tribunal de origem decidiu que não há a necessidade de nova citação da
Fazenda Pública para expedição de novo precatório, tendo em vista que a
parte recorrente efetuou depósitos insuficientes para a quitação do débito. 2
Esse entendimento se alinha à jurisprudência desta Corte no sentido de que
o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a
quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da
postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente
devido, sendo esse o caso dos autos. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, §
11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários
advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento."
(ARE no 1.268.552 AgR/SP - DJ-e 01.09.20 - Rel. Min. ROBERTO
BARROSO).
Destarte, de rigor afastar a aplicação da Lei no 17.205/19,
determinando-se a complementação dos depósitos com base no valor equivalente a
cinco vezes o valor de 1.135,2885 UFESPs.
3. Dou provimento ao recurso.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
(assinado eletronicamente)